Tribunal: TJSP
Processo: 0006807-03.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 0006807-03.2018.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante LUIZ
CARLOS FERREIRA e é embargada CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 0006807-03.2018.8.26.0100/50000 - Cr 131220e
2
Voto no 44.117
Embargos de declaração de no
0006807-03.2018.8.26.0100/50000
Processo originário no 0133050-41.2008.8.26.0100
38a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Luiz Carlos Ferreira
Embargada: Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil - PREVI
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando o vício apontado ao
acórdão,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Credor interpõe embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 368/371). Afirma-o omisso no pedido de
exclusão da condenação ao pagamento de honorários,
também sobre a multa, e no de condenação da devedora em
honorários de sucumbência.
É o relatório.
O
decreto
de
improcedência
da
impugnação ao cumprimento de sentença exclui só por si e à
evidência a condenação em honorários de sucumbência
imposta ao credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 0006807-03.2018.8.26.0100/50000 - Cr 131220e
3
Não lhe rende, porém, honorários além
daqueles arbitrados de início com a multa, dez por cento.
Não se confirmando, assim, o vício
apontado, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator